Tribunal: STF
Processo: STP 858
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRISA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA NA ORIGEM. RECURSO QUE VEICULA MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudete Priscylla Silva Vasconcelos contra decisão da minha lavra, pela qual indeferi pedido de reconsideração de decisão negativa de seguimento de pedido de suspensão de tutela provisória. 



    Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida. Repisa haver ofensa “à ordem pública e à ordem jurídico-constitucional da decisão liminar cuja suspensão se almeja” e existir “questão constitucional de caráter relevante” a impor o conhecimento do incidente perante este Supremo Tribunal Federal. Afirma que as questões apresentadas “não foram devidamente sopesadas” na decisão ora embargada e que a remissão havida à inexistência de questão constitucional teria sido genérica. 



    Requer, por estes fundamentos, o acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos, a fim de que seja suspensa a decisão inicialmente impugnada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a impossibilidade de conhecimento do incidente de contracautela, ante a inexistência de controvérsia de natureza constitucional direta no processo de origem. Deveras, a questão constitucional admitida sob o Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral diz respeito especificamente à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, ao passo que a decisão impugnada tem fundamentos outros, relacionados à aparente responsabilização objetiva do interessado e à aparente violação à literalidade do art. 12, III, da Lei 8.429/92 (redação anterior).



    Destarte, inexiste qualquer vício na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta a embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente